Tribunal: TJSP
Processo: 1002920-20.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
* APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes -Contrato – Prestação de serviço bancários – Fraude perpetrada por terceiros – Vítima do golpe da troca de cartões ao realizar uma compra com vendedor ambulante, que fazia uso da máquina da corré - Sentença ratificada com amparo no art. 252 do Regimento Interno desta Corte - Recursos não providos*